Tribunal: CARF
Processo: 15983.000074/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO. PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES. INCLUSÃO. OBRIGATORIEDADE. CFL 30.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de preparar folhas de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes da remuneração sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A condição de beneficiária da isenção de que tratava o artigo 55 da Lei 8.212/91 ou a perda deste benefício não dispensa o Contribuinte da obrigação de elaborar folhas de pagamento de acordo com as normas legais pertinentes.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000074/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO. PADRÕES E
NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E
NÃO INTEGRANTES. INCLUSÃO. OBRIGATORIEDADE. CFL 30.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração sujeita-se à penalidade prevista
na legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000074/2011-68
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
A condição de beneficiária da isenção de que tratava o artigo 55 da Lei
8.212/91 ou a perda deste benefício não dispensa o Contribuinte da obrigação
de elaborar folhas de pagamento de acordo com as normas legais pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz e
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de preparar
folhas de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração (CFL-30).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 05-37.654 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 155 a 163):
Fundamentos do lançamento fiscal.
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD 37.312.941-6 lavrado para imposição de multa
por descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja: deixar o Contribuinte
de preparar folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço (empregados e
contribuintes individuais) de acordo com os padrões e normas do órgão competente da
Seguridade Social, na forma da legislação que informa (fl. 3).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

O Contribuinte, para o período fiscalizado, encontrava-se enquadrado na condição de
entidade beneficente de assistência social no gozo da isenção das contribuições
previdenciárias (artigo 55 da Lei 8.212/91).
Conforme informa o Relatório Fiscal - RF (fls. 8/14), foram apurados inúmeros
pagamentos a segurados (contribuintes individuais), pagamentos estes que não foram
incluídos em folhas de pagamento.
São indicadas várias contas da contabilidade, das quais foram extraídos lançamentos,
cujos valores e respectivos beneficiários não foram incluídos em folhas de pagamento
(consta que nem mesmo os segurados "patrulheiros" teriam sido relacionados
nominalmente).
Além do mais, os documentos apresentados a guisa de folhas de pagamento deixaram de
atender a outros requisitos legais: falta de totalização do número de segurados (por
departamento e totalização final).
A Fiscalização juntou aos autos planilhas com a identificação de segurados e valores
recebidos, não incluídos em folhas de pagamento (fls. 41/73).
Em face das circunstâncias legais pertinentes, a multa foi aplicada no seu valor mínimo,
para o tipo de falta.
Fundamentos da Impugnação
São as seguintes, em síntese, as alegações apresentadas pelo Contribuinte (fls. 91/117):
1. Declara que imposição da multa teria sido motivada pela "... suposta perda ... da
isenção que gozava como associação de caráter civil, uma vez que teria se desviado
do seu objetivo social, realizando pagamentos de utilidades a segurados e
contribuintes individuais, que foram considerados salário-de-contribuição ".
2. Menciona despesas com assistência médica e alimentação dos trabalhadores, sobre as
quais sustenta que não haveria incidência de contribuições previdenciárias, seja por
tratar de entidade isenta, seja por se tratar de despesas não sujeitas à incidência.
3. Quanto à desconsideração do gozo do benefício do artigo 55 da Lei 8.212/91, em face
de ter entendido a Fiscalização que o Contribuinte teria deixado de atender às
exigências dos incisos IV e V do aludido dispositivo legal, afirma que "... redundam
em meras suposições, pois o trabalho fiscal não comprovou se a natureza desses
valores descumpria ou não o objeto social da Impugnante, tendo sido toda a ação
fiscal guiada por meras suposições a partir de simples análise de contas contábeis,
sem perquirir materialmente, mediante provas, que tais pagamentos estavam
desvinculados ou não das atividades da Impugnante ".
4. Além do mais, a Fiscalização teria "pura e simplesmente" se baseado em Ação Civil
Pública não transitada em julgado.
5. O procedimento adotado pela Fiscalização, além de se fundar em procedimento
judicial pendente de desfecho final, teria suprimido o procedimento administrativo
do prévio cancelamento do benefício fiscal.
6. Invocando as disposições do artigo 142 do CTN, ressalva que "... o Fisco deveria ter
produzido provas hábeis a demonstrar que o diretor da Impugnante teria recebido
remuneração ou que recursos próprios foram aplicados em atividades alheias ao
seu objeto institucional" .
7. Passa a tratar das contas contábeis "Outras Despesas Administrativas" e "Despesas
com Representação", buscando definir o que seja "remuneração", propondo defini-la
e estabelecer os limites do conceito de "remuneração", para vinculá-lo à
"habitualidade" e à "retributividade", que não estariam demonstrados no lançamento.
8. Menciona a prática de rescisões de contratos de trabalho para gerar a obrigação de
pagar a multa de 40% do FGTS não estaria provada a "... simulação, ou seja, a intenção,
o dolo, no sentido do que fora por ele apontado ". A Simulação exigiria provas.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

9. O lançamento fiscal também não teria cumprido as formalidades legais estabelecidas
pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72, quais sejam "caracterização precisa do fato por ele
imputado", "não identificar a matéria tributável", do que decorreria a nulidade do
procedimento, por impedimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
10. A falta de "investigação exaustiva " ou "aprofundada " e a forma "açodada " com teria se
dado o lançamento, teria subtraído "o atributo da certeza" de que deve se revestir o
lançamento fiscal.
11. Ressalva as disposições do parágrafo quarto do artigo 55 da Lei 8.212/91, para
concluir que o lançamento somente poderia ter sido realizado depois de concluído o
processo administrativo no qual se discutisse o cancelamento da isenção. No mesmo
sentido, transcreve disposições do Decreto 3.048/99, no que teria seguido a
Instrução Normativa RFB 971/09.
12.Vale-se de procedimento administrativo no âmbito do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que teria concluído pela regularidade
de suas práticas, bem como da Medida Provisória 446/08, que teria assegurado a
renovação de seu CEBAS.
13. Passa, então, a abordar as despesas com planos de saúde, em relações quais defende
a não integração à remuneração dos empregados.
14. Quanto ao fornecimento de cestas básicas e alimentação, sustentando que, por não
integrarem o salário-de-contribuição, pelas razões teóricas e jurisprudenciais que
propõe, "... extingue-se qualquer obrigação da ora Impugnante em preparar as
respectivas folhas de salário a elas correlatas, devendo ser anulada a presente
multa ".
Requer que a Impugnação seja julgada procedente, "... suspendendo-se a exigibilidade
do crédito tributário até seu julgamento final... ".
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 155 a 163):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A condição de beneficiária da isenção de que tratava o artigo 55 da Lei 8.212/91 ou a
perda deste benefício não dispensa o Contribuinte da obrigação de elaborar folhas de
pagamento de acordo com as normas legais pertinentes.
Aplicação do artigo 175 do CTN.
Impugnação Improcedente.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, mas inaugurando os seguintes
argumentos (processo digital, fls. 170 a 196):
1. A ação civil pública teve seu julgamento finalizado no âmbito do Poder
Judiciário, sendo ratificado que a ora Recorrente não se coadunou com os desvios de conduta
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

apontados, imputando-se tais atos fraudulentos única e exclusivamente ao seu ex-presidente, Sr.
Oswaldo Cruz Soares Ferreira, o que atrai a responsabilidade pessoal do administrador nos
termos do art. 135 do CTN.
2. O descumprimento do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 não decorreu de ato
praticado pela Recorrente, e sim de seu ex-Presidente, razão por que dita obrigação tributária a
ele deverá ser direcionada.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/5/2013
(processo digital, fl. 168), e a peça recursal foi interposta em 5/6/2013 (processo digital, fl.
169), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca da ilegitimidade passiva, teses inauguradas somente no recurso
voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da referida
alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela
decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque ela teria direito ao benefício, assim
como pela falta de ato cancelatório prévio e ilegitimidade tanto passiva como das bases de
cálculo apuradas. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao período sob
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN. Confira-se o
excerto do Relatório Fiscal acostado ao processo da obrigação principal (processo digital no
5983.000069/2011-55, fl. 155):
8. A fiscalização teve início através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF,
de 22/01/2010 para apresentação em 22/02/2010, de diversos documentos. Outras
informações foram solicitadas através dos Termos de Intimação Fiscal de nos: 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; de: 19/02/10, 01/03/10, 24/03/10, 25/05/10, 26/07/10,
20/09/10, 24/09/10, 26/10/10 e 22/11/10; respectivamente. Cópias anexas ao Processo
de No: 15983.000067/2011 - 66.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 3 a 7 e 8 a 14).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque a ausência de prévio cancelamento da isenção macula o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, .manifesta-se não caber ao CARF
apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Os fatos que ensejaram a imposição da multa
A aplicação da multa deu-se, dentre outros motivos, por ter deixado o Contribuinte de
incluir em folhas de pagamento extensa quantidade de segurados contribuintes
individuais, cujos nomes e respectivos pagamentos são informados em planilhas
juntadas aos autos (fls. 41/73).
A Impugnação, de início, alega que a aplicação da multa teria como causa a perda da
condição de entidade beneficente de assistência social no gozo dos benefícios da do
artigo 55 da Lei 8.212/91. Como a perda teria sido imotivada, não caberia a aplicação da
multa.
Na realidade, a imposição da multa deu-se em face da constatação de que o Contribuinte
deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social, conforme previsões do inciso I do artigo 32 da Lei
8.212/91, combinado com o inciso I e parágrafo nono do artigo 225 do Decreto
3.048/99.
O fundamento da autuação é, pois, o descumprimento de obrigação tributária acessória,
que é exigível de todos contribuintes indistintamente, inclusive dos isentos de
recolhimento dos tributos. Com efeito, o CTN estabelece:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
1- a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento
das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela conseqüente.
É justamente com fundamento nestas disposições que a Instrução Normativa SRP 3/05,
vigente na época a que se referem os fatos geradores objeto do lançamento, dispunha a
respeito da exigência legal das entidades beneficentes de assistência social de cumprir
as obrigações acessórias:
Art. 316. A entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção é
equiparada às empresas em geral, ficando sujeita ao cumprimento das
obrigações acessórias previstas no art. 60 e, em relação às contribuições
sociais, fica obrigada a:
(...).
II - arrecadar, mediante desconto no respectivo salário de contribuição do
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, e recolher a
contribuição prevista no item "2" da alínea "a" do inciso II do art. 79, para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1° de abril de 2003, observado o disposto
no inciso V do art. 60;
(...).
O artigo 60 a que se refere o "caput" estabelecia:
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...).
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a
correspondente totalização e resumo geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou
serviço prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual;
c) identificados, os nomes das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacadas, as parcelas integrantes e as não-integrantes da remuneração e os
descontos legais;
e) indicado, o número de cotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso;
(...).
A Instrução Normativa RFB 971/2009, ora vigente e sucessora da Instrução Normativa
SRP 3/05, dispõe a respeito:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

Art. 227 A entidade beneficente de assistência social certificada na forma da Lei
n° 12.101, de 2009, fará jus à isenção das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 1991, desde que cumpra,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.071, de 15 de setembro de 2010)
1 - manter escrituração contábil regular, que registre receitas, despesas e
aplicação de recursos em gratuidade de forma segregada, em consonância
com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
II - não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas
do seu patrimônio sob qualquer forma ou pretexto;
III - manter em boa ordem e à disposição da RFB, pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a
aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações que
impliquem modificação da situação patrimonial;
IV - manter em boa ordem e à disposição da RFB as demonstrações contábeis e
financeiras devidamente auditadas por auditor independente habilitado nos
Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual
auferida for superior ao limite máximo estabelecido pelo inciso II do art.
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006;
V - não remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores e
não lhes conceder vantagens ou benefícios a qualquer título, direta ou
indiretamente, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
VI - aplicar integralmente suas rendas, seus recursos e o eventual superávit em
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
VII - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB;
VII - manter regularidade fiscal em relação a todos os tributos administrados
pela RFB durante todo o período de gozo da isenção; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFBn° 1.238, de 11 de janeiro de 2012)
VIII - manter certificado de regularidade do FGTS durante todo o período de
gozo da isenção; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.238,
de 11 de janeiro de 2012)
IX - cumprir as obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária.
Portanto, tal fato - a perda do direito à isenção, ainda que tivesse sido indevida - não
excluiria a obrigação do Contribuinte de incluir todos os segurados a seu serviço em
folhas de pagamento, pois, mesmo que não estivesse obrigado a recolher as
contribuições "patronais" (ou seja, ainda que estivesse no gozo do benefício), estaria
obrigado a realizar as arrecadações das contribuições de segurados (empregados e
contribuintes individuais). E, por isso, deveria tê-los incluído em folhas de pagamento,
para informar os respectivos beneficiários e respectivos valores pagos, totalizando-os no
final, inclusive.
Quanto à alegada falta de comprovação pela Fiscalização das ocorrências que ensejaram
a imposição da multa, deveria a Impugnação, para mostrar a suposta regularidade de
seus procedimentos, apresentar as respectivas cópias de folhas de pagamento,
devidamente formalizadas (incluindo todos os segurados; com as totalizações parciais
por setores/departamentos e as totalizações finais), corroboradas por regular
contabilização, e capazes de demonstrar que as assertivas da Fiscalização (que podem
ser confirmadas pelos documentos que juntou aos autos, inclusive relação de segurados
não incluídos em folhas de pagamento - fls. 41/73 - e cópias das próprias folhas de
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000074/2011-68

pagamento produzidas pelo próprio Contribuinte - 74/86) não refletiriam a realidade.
Entretanto, a Impugnação não se manifesta sob estes aspectos.
A Impugnação menciona as despesas com assistência médica e alimentação,
sustentando que não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ocorre que as realizações destas despesas não constituem, como se viu, objeto deste
lançamento.
Finalmente, e por tais razões, considerando, inclusive, as disposições do artigo 175 do
CTN (já transcritas), a circunstância de ter sido o Contribuinte regular ou irregularmente
excluído pela Fiscalização da condição de beneficiário da isenção de que tratava o
artigo 55 da Lei 8.212/91; a efetiva (ou não) ocorrência dos motivos que a
fundamentaram a exclusão; ou, mesmo, a alegada prévia necessidade de decisão
passada em julgado do processo administrativo que versasse sobre a perda do benefício
são irrelevantes neste lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria não impugnada, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital